Tribunal: TJSP
Processo: 2226010-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Taxa de Licença – Exercícios de 2013 a 2017 – Decisão que determina o prévio recolhimento das despesas relativas à pesquisa junto aos sistemas informatizados – Valor da causa inferior ao de alçada – Inadmissibilidade do recurso – Art. 34, da Lei 6.830/80 – Recurso não conhecido.